Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-22.2016.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001592-22.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,
DES(A). EDSON DIAS REIS,
DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO BANCO DO BRASIL S.A, E ACOLHEU DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO E A EMENTA
– VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA ALHEIA AO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – EMBARGOS DO MUNICÍPIO ACOLHIDOS E EMBAEGOS DO BANCO DO BRASIL REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Constatada a contradição entre o voto e a ementa do acórdão, os embargos devem ser acolhidos para a sua reparação.

Compreendida a inovação recursal – e sua vedação -, não há que se falar em omissão aos argumentos levantados pelo Embargante, até porque a sua análise culminaria receber um recurso de apelação fora do prazo e sem base legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
e pelo
Município de Alta Floresta,
contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta/MT, para determinar que o valor da multa aplicada pelo Procon retorne ao patamar de R$ 8.436,40 (oito mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).

Nas razões do Banco do Brasil S.A., o banco Embargante afirma que o acórdão restou omisso, uma vez que deixou de se manifestar acerca da nulidade do título executivo, dada
“a inobservância dos requisitos ESSENCIAIS e OBRIGATÓRIOS à constituição da certidão de dívida ativa, principalmente no que concerne o disposto no artigo 2o, §5o, incisos II e VI, da Lei 6.830/80, bem como no artigo 202, do Código Tributário Nacional.”

Assevera que
“Se faz necessário sanar a OMISSÃO no v. acórdão quanto à ausência de menção do valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, bem como a EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADIMINISTRATIVO pelo Embargado, posto que tal requisito é essencial à constituição do título executivo, sob pena de ferir, sobremaneira, o disposto no artigo 803, inciso I (antigo artigo 618) do Novo Código de Processo Civil.”

Já nas razões dos embargos opostos pelo Município de Alta Floresta, este aduz que o acórdão restou contraditório, uma vez que embora o voto tenha dado provimento ao seu recurso de apelação, a ementa fez constar o não provimento deste.

O Município Embargado apresentou contrarrazões ao Id.47389463, pelo desprovimento do recurso oposto pelo Banco do Brasil S.A.

O Banco Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id.51137467.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S.A. e pelo Município de Alta Floresta
,
contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta/MT, para determinar que o valor da multa aplicada pelo Procon retorne ao patamar de R$ 8.436,40 (oito mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).

Para tanto, nas razões do Banco do Brasil S.A., o banco Embargante afirma que o acórdão restou omisso, uma vez que deixou de se manifestar acerca da nulidade do título executivo, dada
“a inobservância dos requisitos ESSENCIAIS e OBRIGATÓRIOS à constituição da certidão de dívida ativa, principalmente no que concerne o disposto no artigo 2o, §5o, incisos II e VI, da Lei 6.830/80, bem como no artigo 202, do Código Tributário Nacional.”,
enquanto
nas razões dos embargos opostos pelo Município de Alta Floresta, este aduz que o acórdão restou contraditório, uma vez que embora o voto tenha dado provimento ao seu recurso de apelação, a ementa fez constar o não provimento deste.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Com efeito, friso que
a omissão é verificada quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese imprescindível ao deslinde do imbróglio, constituindo-se negativa de entrega da prestação jurisdicional; a obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; enquanto
a contradição é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão; ao passo que o erro material constitui o equívoco relacionado a aspectos objetivos, tal como erro de digitação, cálculo errado, ausência de palavras, entre outros, não se relacionando ao entendimento do magistrado acerca da matéria.

Corroborando ao disposto, ressalto as palavras da Ministra Nancy Andrighi, na qual
“Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional. Sua interposição é condicionada a presença de vícios que prejudiquem a compreensão do julgado”
[1]
.

Com efeito, no que tange aos embargos oferecidos pelo Município de Alta Floresta, constato que, de fato, o acórdão restou contraditório, uma vez, que embora a convicção dos magistrados e o julgamento do seu recurso tenha sido pelo seu provimento, com o consequente retorno da multa ao patamar original, a ementa fez constar resumo diverso do voto condutor acompanhado à unanimidade pelos membros da Câmara.

Já no que concerne à alegação de omissão pelo Banco do Brasil S.A., em virtude de suposta nulidade do título executivo, destaco que tal matéria não foi objeto do recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, já que este se limitou a discutir a redução/majoração da multa executada.

Outrossim, considerando que a sentença julgou parcialmente os embargos à execução opostos pelo Banco Embargante, apenas para reduzir o valor da multa, e que desta sentença somente o Município apelou, a extinção do título resultaria em
reformatio in pejus
, vedada pela legislação processual.

Ademais, apreciar as matérias ventiladas nos embargos oferecidos pelo Banco do Brasil S.A. culminaria não só em inovação recursal, como em receber um recurso de apelação absolutamente fora do prazo e sem qualquer fundamento legal.

Partindo dessas premissas, percebe-se que os embargos ofertados pelo Banco pretendem a rediscussão de matéria, na qual os embargos de declaração se prestam.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. e
ACOLHO
os embargos de declaração do Município de Alta Floresta, para sanar a contradição e, por consequência, alterar a ementa contida no acórdão, que passará a ter o seguinte teor:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Corretamente sopesadas as circunstâncias que originaram a multa, em razão de prática abusiva contra o consumidor, a multa aplicada administrativamente
se mostra adequada
e condizente com a realidade fática, eis que observou, sobretudo, a gravidade do ato cometido e o princípio da razoabilidade
e proporcionalidade.

“(...)
Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa,
considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

É como voto.

[1]
(EDcl no REsp 151.080/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2000, DJ 23/10/2000, p. 133)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020